Tribunal: STF
Processo: HC 252605
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado como incurso no art. 33, caput; e no art. 35, caput, combinado com o art. 40, VI; todos da Lei 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada ilegalidade da busca pessoal e consequente ilicitude das provas.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022), como ocorre no caso.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.